Tribunal: STF
Processo: RE 115237
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO.
- A QUESTÃO RELATIVA AO DIREITO DE OPÇÃO A SER EXERCIDO DENTRO DE
60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
26088/78 DIZ RESPEITO A DECADENCIA DO DIREITO DE OPÇÃO, MATÉRIA
QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
UMA VEZ QUE A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA FOI ACOLHIDA SOMENTE NO
TOCANTE A PRESCRIÇÃO.
- JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE,
QUANDO NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO IMPLICITA OU EXPLICITA, POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO, NEGANDO O DIREITO PLEITEADO, A PRESCRIÇÃO INCIDE
SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A UM QÜINQÜÊNIO DA DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO, NÃO ATINGINDO O QUE SE TEM DENOMINADO 'O
PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO'. NO CASO, NO QUE DIZ RESPEITO,
EXCLUSIVAMENTE, A PRESCRIÇÃO, O ARESTO RECORRIDO OBSERVOU ESSA
ORIENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.